Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MODALIDADE QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime descrito no artigo 50 da Lei n. 6.766/1979 consiste em modificar fisicamente a gleba de terra, e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem a autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei n. 6.766/1979 ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios.
2. Comprovado que o recorrente estava vendendo frações de condomínio irregular em área pertencente à Terracap e que não havia autorização para que realizasse o seu parcelamento, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 50, parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51 da Lei n. 6.766/79, não havendo que se falar em absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.